Tribunal: TJSP
Processo: 1006769-68.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Justiça gratuita - Concessão do benefício – Presunção relativa de declaração - Requisitos legais atendidos – Benefício concedido – Pretensão acolhida.
Declaratória de nulidade contratual c.c. danos materiais e morais – Inexistência de comprovação do vínculo - Inexigibilidade dos débitos relativos a empréstimos consignados, pagamento da re à autora de quantia referente à notificação

Ementa:
Justiça gratuita - Concessão do benefício – Presunção relativa de declaração - Requisitos legais atendidos – Benefício concedido – Pretensão acolhida.
Declaratória de nulidade contratual c.c. danos materiais e morais – Inexistência de comprovação do vínculo - Inexigibilidade dos débitos relativos a empréstimos consignados, pagamento da re à autora de quantia referente à notificação extrajudicial, e devolução pela autora ao réu da importância indevidamente creditada na sua conta – Ausência de impugnação específica do réu - Matéria já transitadas em julgado.
Dano moral – Reconhecimento - Transtornos advindos de descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário - Consequências danosas que superam a noção de mero aborrecimento - Indenização devida - "Quantum" indenizatório - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Regra de equilíbrio - Extensão e consequência da injustiça - Incidência de juros de mora a partir do arbitramento - Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ - Artigo 407 do Código Civil – Ação procedente - Sucumbência exclusiva do réu.
Recurso provido.